Tribunal: TJES
Processo: 0000930-81.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-81.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO CORDEIRO LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000930-81.2021.8.08.0002.

RECORRENTE: EVANDRO CORDEIRO LIMA.

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18897456.

Contrarrazões interpostas, id. 18897470.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, conforme requerido no recurso (Id. 18897456, pág. 14).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO CORDEIRO LIMA em face da sentença (Id. 18897459) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal (perseguição majorada), em contexto de violência doméstica contra sua ex-esposa, JANETE CARVALHO DA SILVA. A denúncia narra que, em 25 de agosto de 2021, o réu, inconformado com o término do relacionamento, perseguiu a vítima em uma viagem de ônibus entre as cidades de Alegre/ES e Jerônimo Monteiro/ES, ameaçando-a de morte caso não reatasse o casamento.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Ademais, fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (Id. 18897456), o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando que sua conduta foi apenas uma tentativa de reconciliação e que a acusação se baseia unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da pena imposta, destacando suas condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de perseguição, avaliando-se, em especial, a validade e o peso do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica. Examina-se, ainda, a correção da dosimetria da pena e a manutenção dos demais termos da condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Analisados os fundamentos do recurso e as provas constantes dos autos, a sentença condenatória não merece reparos. A materialidade e a autoria do crime de perseguição restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que vai além da mera palavra da vítima, embora esta, por si só, já possua especial relevância em casos da espécie. A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim Unificado (mencionado nas contrarrazões, Id. 18897470), bem como pela prova oral produzida. A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, os quais foram corroborados pela confissão parcial do próprio recorrente.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando se mostra segura, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A vítima narrou de forma detalhada a perseguição sofrida, desde o encontro na rodoviária, o acompanhamento indesejado na viagem de ônibus, até a ameaça de morte proferida pelo réu:
“se você não voltar, você não fica com ninguém e eu vou vender os móveis, vou comprar um revólver e vou te matar e depois vou me matar”
(Id. 18897470, pág. 2). Esse entendimento é consolidado na jurisprudência, conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

“Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.” (TJES, APL nº 0008588-75.2016.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça)

A tese defensiva de que não há provas, pois nenhuma testemunha presenciou os fatos, não se sustenta. O próprio recorrente, em seu depoimento (Id. 18897456, pág. 6), admite que encontrou a vítima na rodoviária e a acompanhou na viagem de ônibus para outra cidade com o intuito de "conversar" e reatar o relacionamento, confessando, assim, o ato de persegui-la, elemento objetivo do tipo penal.

A justificativa de que pretendia apenas uma reconciliação não descaracteriza o crime, uma vez que a conduta de perseguir alguém de forma reiterada, perturbando sua esfera de liberdade, se amolda ao tipo penal do art. 147-A do Código Penal, especialmente quando acompanhada de ameaça, como descrito pela ofendida.

A conduta do apelante preenche todos os elementos do crime de
stalking
. A perseguição foi reiterada e invasiva, causando temor e abalo psicológico na vítima, que se sentiu compelida a buscar a proteção do Estado. A insistência obsessiva e o controle sobre os deslocamentos da ofendida, culminando em uma ameaça grave, configuram a infração penal em sua integralidade. Quanto à dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto e observou estritamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de reclusão
, porquanto todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis ao réu (Id. 18897459, pág. 2).

Na segunda fase, corretamente deixou de aplicar a atenuante da confissão, apesar de reconhecida, em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena já se encontrava no patamar mínimo.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de metade, prevista no § 1º, inciso II, do art. 147-A do CP, em virtude de o crime ter sido cometido contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, resultando na pena definitiva e proporcional de
01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

A manutenção do regime aberto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (dada a violência ínsita ao crime) e a fixação de indenização mínima também se mostram adequadas e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (indenização), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)